Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728149-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. N. D. C., L. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: IVANETE NASCIMENTO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por D. F. em face de L. N. D. C. e I. N. D. C., rep. por I. N. D. C., ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada na origem, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o INAS/GDF Saúde: 1. Autorize e custeie integralmente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, todas as terapias prescritas nos documentos médicos anexados aos autos, em favor dos menores Lucas Nascimento de Carvalho e Isaac Nascimento de Carvalho, conforme frequência e métodos indicados. 2. A autorização deve ser clara e expressa, abrangendo inclusive profissionais especializados no atendimento de pacientes com TEA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos seguintes termos (241590259 na origem): Lucas Nascimento de Carvalho (nascido em 16/05/2022) e Isaac Nascimento de Carvalho (nascido em 15/02/2020), ambos menores e representados por sua mãe Ivanete Nascimento de Carvalho, ajuizaram ação de conhecimento (petição inicial substitutiva de ID 239887807) em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – GDF Saúde, com pedido de urgência. Inicialmente, os autores pugnam pela concessão do benefício da justiça gratuita. Juntam declaração de hipossuficiência. No mais, na petição inicial, os autores alegam que foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0). Afirmam que, em razão disso, foram prescritas terapias multiprofissionais essenciais ao desenvolvimento dos menores. Narram que o plano de saúde GDF Saúde negou a cobertura das terapias, alegando ausência de previsão contratual. Dizem que a negativa viola o direito à saúde (art. 196 da CF) e o princípio da prioridade absoluta da criança (ECA); que a Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) garante acesso integral a tratamentos multiprofissionais para pessoas com TEA; bem como que a Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é exemplificativo. Tratam dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito (pelos laudos médicos) e perigo de dano (dado risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento dos menores). Ao fim, pedem que o GDF Saúde autorize e custeie integralmente, em 5 dias, todas as terapias prescritas, sob pena de multa diária. Relatado, passo à fundamentação e DECIDO. I – Gratuidade de Justiça. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência acostada aos autos e da ausência de elementos que infirmem sua veracidade (sem prejuízo de posterior impugnação). II – Sigilo Processual. Considerando que os autos tratam de menores impúberes e envolvem dados sensíveis de saúde, determino o trâmite do feito sob segredo de justiça, nos termos do art. 189, II e III, do Código de Processo Civil. III – Tutela de Urgência. Pelo que se deflui, o réu, diante do pedido administrativo dos autores, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS aduziu que o plano GDF Saúde, por ser de autogestão, possui regulamento próprio e não se submete às normas da ANS (ID 237939201). O Instituto afirmou, na ocasião, expressamente, que a terapia ocupacional está excluída da cobertura, conforme previsão do regulamento interno (Decreto 27.231/2006). Em relação aos atendimentos com psicólogos, o INAS reconhece que há cobertura, mas não assegura que os profissionais credenciados possuam especialização no tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), transferindo à parte autora a responsabilidade de verificar diretamente com as clínicas conveniadas essa qualificação. Por ora, não houve, a respeito, negativa. Quanto aos demais tratamentos requeridos na petição, como psicopedagogia, musicoterapia, equoterapia, hidroterapia, neuropsicopedagogia, esportes e nutricionista, a resposta do INAS não os menciona, o que indica omissão ou ausência de manifestação sobre a cobertura desses serviços, apesar de terem sido expressamente solicitados. Assim, diante do que foi requerido, o Instituto negou expressamente a cobertura da terapia ocupacional, não garantiu a especialização dos psicólogos para atendimento de TEA e silenciou quanto aos demais tratamentos multiprofissionais indicados (ID 237939201). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os documentos médicos anexados aos autos demonstram que os menores Lucas e Isaac foram diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID F84.0 e 6A02.2, com necessidade de suporte nível 2. Os relatórios médicos e escolares indicam que ambos os autores necessitam de tratamento multiprofissional contínuo, intensivo e especializado, com terapias como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, hidroterapia, musicoterapia, equoterapia, nutricionista e esportes, conforme prescrição médica fundamentada em critérios técnicos e científicos atualizados. A negativa administrativa do INAS, ao excluir expressamente a cobertura da terapia ocupacional e não assegurar a especialização dos profissionais para atendimento de TEA, além de silenciar quanto às demais terapias prescritas, revela-se incompatível com o direito à saúde e à proteção integral da criança, assegurados pela Constituição Federal (art. 196 e art. 227), pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e pela Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana). A urgência está caracterizada pelo risco de agravamento do quadro clínico dos menores, dada a importância da intervenção precoce para o desenvolvimento neurocognitivo, conforme destacado nos laudos médicos. A irreversibilidade do dano, caso não iniciado o tratamento, é evidente. Vale dizer que, em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula no 608 do STJ (pela não aplicação dos conceitos, institutos e regras do CDC) encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão (as quais, repise-se, não são constatadas nos planos de saúde comerciais – individuais ou coletivos): (i) as operadoras ( in casu, o INAS-DF), além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado; (ii) os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e (iii) a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso do demandado, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei no 9.656/1998 se aplica à pessoa jurídica de direito público que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis (3a T., REsp 1766181/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). Examinando a causa petendi, nota-se que a exordial veio acompanhada de vasto acervo documental, como se alinhavou, por meio do qual se pode concluir que, ao que tudo indica, o tratamento prescrito pelo profissional que acompanha o quadro de saúde dos autores é necessário frente ao diagnóstico deles. Além do mais, vale dizer que o c. Superior Tribunal de Justiça compreende que é devida a cobertura do tratamento de psicoterapia ao beneficiário de plano de saúde diagnosticado com TEA, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS (4a Turma, AgInt no REsp 1.900.671/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 12/12/2022 – Informativo n.o 764). O Código de Processo Civil fixa que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Vale acrescentar que em julho de 2022, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou a Resolução Normativa 539/2022, que tornou obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente portador de transtorno global do desenvolvimento. Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória de urgência antecipada sob exame ostenta plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, § 3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a ulterior suspensão imediata do tratamento. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. DISPOSITIVO: Ante o exposto: a) Defiro o pedido de gratuidade de justiça; b) Decreto o segredo de justiça; c) Defiro a tutela provisória de urgência para determinar que o INAS/GDF Saúde: 1. Autorize e custeie integralmente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, todas as terapias prescritas nos documentos médicos anexados aos autos, em favor dos menores Lucas Nascimento de Carvalho e Isaac Nascimento de Carvalho, conforme frequência e métodos indicados. 2. A autorização deve ser clara e expressa, abrangendo inclusive profissionais especializados no atendimento de pacientes com TEA, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se o INAS/GDF Saúde, por meio de oficial de justiça, para ciência e cumprimento da presente decisão no prazo assinalado. Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 30 (trinta) dias úteis, nos termos dos arts. 183, 230 e 231, V e VI, do CPC. Após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178 do CPC. Ao CJUFAZ1A4 para retificar o polo passivo, conforme emenda à inicial de ID 239887807. O Agravante alega que: 1) não se opõe ao fornecimento do tratamento multidisciplinar a portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mas sim ao prazo exíguo de 72 horas fixado pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00; 2) a imposição de prazo tão curto desconsidera os trâmites administrativos necessários à contratação de empresas especializadas, os quais devem observar os princípios da Administração Pública, como legalidade, eficiência e economicidade; 3) a multa diária fixada não atende ao princípio da proporcionalidade, pois torna o cumprimento da obrigação impossível no prazo estipulado, violando o devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição Federal); 4) a medida coercitiva (multa) deve ser fixada com base em juízo de equidade, considerando a realidade socioeconômica e administrativa do ente público; 5) os recursos públicos são limitados e a imposição de obrigações com prazos e penalidades desproporcionais compromete o atendimento de outras demandas coletivas; 6) o cumprimento da decisão depende de contratação de serviços não previstos no rol do plano GDF Saúde, exigindo providências administrativas adicionais, conforme informado pela Diretoria Jurídica do INAS. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que fixou o prazo de 72 horas e a multa diária de R$ 500,00, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 30 dias, considerando que já está em curso a contratação das terapias, e excluir a imposição da multa diária. No despacho constante do ID 73932513, intimei o Agravante a se manifestar a respeito de possível perda do objeto pela superveniência de interesse recursal, uma vez que se verificou que o Juízo recorrido concedeu a dilação do prazo, após a interposição do presente agravo de instrumento (ID 242663492). Em manifestação constante do ID 74264039, o Agravante frisa a necessidade do recurso, alegando que já havia se manifestado no sentido de entender que existe um impasse quanto à apresentação, pela parte contrária, do plano terapêutico atualizado, com carga horária discriminada por terapia, o que seria indispensável ao seguimento da contratação da empresa prestadora. Destaca-se que a decisão agravada determinou prazo de 72 (setenta e duas horas) para o cumprimento da determinação, dilatando o prazo para 10 (dez) dias úteis, já observada a dobra legal (CPC, art. 183), tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. É o relato. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, inc. I do CPC, tempestivo. Dispensado o recolhimento das custas, em razão da isenção legal do DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 4o, inc. I, da Lei n. 9.289/96 e do art. 70, inc. I, do RITJDFT. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença dos requisitos no caso. Destaca-se que o único ponto de insurgência, segundo o próprio Agravante informa em sua peça de agravo, diz respeito ao prazo estipulado pelo juízo de origem para o cumprimento da determinação, ressaltando-se que houve dilação do prazo determinada pelo mesmo juízo. Foi oportunizada à parte agravante se manifestar a respeito do manejo do recurso, sendo que a informação prestada pelo Agravante não trouxe maiores dados a respeito do que já havia abordado na peça de agravo. A discussão diz respeito à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que, no interregno, seja cumprida a determinação. Pois bem. O juízo de origem estipulou prazo de 10 (dez) dias úteis, considerando a dobra, trazendo uma contagem aproximada de 20 (vinte) dias úteis, o que, dentro da ordinariedade do calendário em dias corridos, perfaz quase um mês, interregno no qual se pode inferir, obiter dictum, ser possível o cumprimento da obrigação. Trata-se de lapso temporal suficiente e compatível com a complexidade da medida, especialmente quando se considera que o INAS-DF é uma autarquia aparelhada, dotada de estrutura administrativa e operacional apta a dar cumprimento à determinação judicial dentro do prazo estipulado, sem maiores dificuldades ou intercorrências. Em relação a tal, frisa-se que o Agravante não trouxe aos autos elemento temporal hábil a elidir o prazo em relação ao qual se insurgiu, pois, em sua manifestação, limitou-se a repisar o que já havia colacionado na inicial de agravo e, mesmo diante da dilação de prazo mencionada, frisou a necessidade de atribuição de efeito suspensivo. Contraponto as situações, tenho que o deferimento de efeito suspensivo é danoso à parte agravada, pois a ausência de marco temporal definido para que a obrigação se cumpra – o que seria o efeito concreto da tutela – findaria por imputar à parte agravada o ônus de se sujeitar ao lapso sine die, o que acarreta dano reverso. Por outro lado, o dano ao Agravante é especulativo, abstrato e não está pautado em elementos trazidos aos autos a respeito do impacto efetivo na gestão do referido instituto. Assim, à míngua de maiores elementos e informações a respeito de eventuais danos, entendo que não assiste razão ao Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2025 13:13:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador